Tribunal: TJDFT
Processo: 0736435-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736435-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE, ESTADO DE GOIÁS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCIANA RIBEIRO DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0709784-31.2023.8.07.0018), proposta pela ora agravante em desfavor do HOSPITAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL) E OUTRO, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda de Goiânia/GO. Entendeu o d. Juiz que o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], foi declarado inconstitucional, nos termos do julgamento da ADI 5737, do Supremo Tribunal Federal, devendo a competência, no caso, ser tratada como absoluta e não relativa. A recorrente alega que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto a relação entre as partes é de consumo, restando configurada a competência territorial relativa, que não admite controle de ofício pelo Juiz, consoante o art. 65, do CDC[2]. Requer, liminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a competência da 7a Vara de Fazenda Pública do DF ou redistribuído para uma das Varas Cíveis de Brasília. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça, à vista da prova juntada aos autos de origem, em especial a declaração de hipossuficiência, na qual consta expressamente que a recorrente trabalha como empregada doméstica e possui renda inferior ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da mesma Resolução no 140/2015, art. 1o, §1o, inciso I, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento da ação. Caso mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão de imediato remetidos à comarca de Goiânia/GO, esvaziando-se o objeto do recurso. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça e o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.